Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-72.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. VEÍCULO DE REPASSE. COMPRA DE VEÍCULO USADO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. ISENÇÃO DE GARANTIA. DESGASTE NATURAL. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta haver nulidade da cláusula de exclusão da garantia, conforme art. 51, I, do CDC. Assevera que os defeitos eram preexistentes à compra do veículo e não decorrentes de desgaste natural, mas sim vícios ocultos, de modo que deve ser observada a responsabilidade objetiva do fornecedor. Acrescenta que “jamais foi devidamente informada sobre a existência de vícios ocultos no veículo adquirido” e que a menção no contrato de o veículo ser de repasse não supre o dever legal de informação. Aduz que o veículo foi vendido sob a promessa que estava em perfeito estado. Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.
3. Em contrarrazões, a empresa recorrida suscita preliminar de inovação recursal quanto à alegação de nulidade contratual. No mérito, impugna os argumentos expostos pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) apurar a presença de nulidade de cláusula contratual; (ii) aferir a existência de vício oculto, a existência de responsabilidade e o consequente dever de reparação dos danos materiais, bem como apurar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da inovação recursal. Inicialmente, o argumento quanto a alegada nulidade da cláusula de exclusão da garantia não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na inicial, nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 14, §1o, II, da Lei 9.099/95. Assim, não se conhece do recurso quanto a esse tema, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC). Preliminar acolhida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Da análise dos autos, observa-se que, no dia 20.3.2025, as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, fabricado em 2010 (ID 77605523, pág. 1-3), com aproximadamente 184 mil quilômetros rodados (ID 77605545).
8. No contrato objeto do feito consta que o bem foi recebido mediante vistoria (“o comprador já constatou o estado em que se encontra o veículo que será adquirido”), conforme cláusula 1.4. Ademais, há no contrato cláusula de isenção de garantia “pois foi dado desconto abaixo do valor de tabela” por se tratar de veículo de repasse, consoante cláusula 2.1, razão pela qual inexiste violação ao direito de informação.
9. A venda de veículo na modalidade de repasse configura negócio jurídico pelo qual o automóvel, recebido anteriormente em dação em pagamento, é transferido a terceiro pelo mesmo valor, sem que haja qualquer margem de lucro para a empresa. Trata-se de contrato que se revela vantajoso ao adquirente, na medida em que viabiliza a aquisição do bem por preço significativamente inferior ao praticado no mercado, mediante renúncia a diversas garantias e serviços usualmente oferecidos em negociações convencionais de veículos. Assim, embora se trate de contrato de adesão, a adquirente manifestou concordância com seus termos, obtendo benefício econômico na negociação do valor do bem.
10. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o veículo foi submetido a reparos compatíveis com desgastes naturais decorrentes do tempo de uso e condições em que o automóvel foi negociado (sem garantia), contudo, não evidenciam a presença de vícios ocultos. Inclusive, o valor pleiteado a título de danos materiais (R$ 4.766,11) é inferior ao desconto obtido pela recorrente (R$ 8.000,00), o que não evidencia situação desvantajosa à consumidora apta à intervenção do Poder Judiciário. Nesse cenário, escorreita a sentença proferida. Nesse sentido, os Acórdãos 1780279 e 2046289 desta Turma Recursal.
11. Demais disso, competia ao consumidor, antes de efetivar a aquisição de veículo usado, agir com maior cautela, submetendo o automóvel à análise profissional prévia, de modo a avaliar seus riscos e reais condições, considerando que estes bens tendem a apresentar mais defeitos pelo seu tempo de uso.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, além de não restar comprovada a prática de qualquer ato ilícito pela parte recorrida, o recorrente não demonstrou a ocorrência de ofensa à sua esfera extrapatrimonial, nem aos seus direitos da personalidade, não obstante os aborrecimentos experimentados. Assim, inadmissível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III e 1.014; Lei 9.099/95, art. 14, §1o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1780279, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 6.11.2023; Acórdão 2046289, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 17.9.2025.